Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732529-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HENRIQUE LOPES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, em ação de conhecimento ajuizada por HENRIQUE LOPES DE JESUS em desfavor do agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de determinar que o ente distrital se abstivesse de recolher o IRPF – Imposto de Renda de Pessoa Física dos proventos do autor (ID 102269972, origem). Em suas razões (ID 29827507), o agravante alega que o Juízo a quo não poderia ter deferido tutela provisória, pois, segundo o art. 1o, § 2o, da Lei Federal 8.437/1992, não é cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Afirma, ainda, não ter sido demonstrado o fumus boni iuris, em virtude de o laudo particular juntado aos autos apontar acuidade visual normal no olho direito, o que é suficiente para afastar o diagnóstico de cegueira monocular nos termos exigidos pela literatura médica. Aduz o recorrente que, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoiado na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, para o diagnóstico da cegueira monocular não basta a comprovação de a pessoa ser cega em um dos olhos, sendo indispensável a prova de que o requerente possui acuidade visual igual ou menor que 20/400 no melhor olho após a correção ou campo visual inferior a 20o ou a ocorrência de ambas as situações. Sustenta que, na melhor das hipóteses, a concessão do pleito autoral demandaria maior instrução probatória, pois a concessão da isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em lei, não se revelando adequada a concessão da medida liminar. Defende não subsistir a alegação de dano irreparável do requerente, pois, no caso de reconhecimento do seu direito, a referida parte fará jus à restituição dos valores indevidamente descontados. Por fim, ressalta a existência de periculum in mora reverso, pois parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção do imposto de renda é considerada irrepetível, por força de seu caráter alimentar. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma do decisum, a fim de ser indeferido o pedido de tutela de urgência da parte agravada. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de determinar que o ente distrital se abstivesse de recolher o IRPF – Imposto de Renda de Pessoa Física dos proventos do autor. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão que versa sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do art. 1.015 do CPC. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois a Lei 8.437/92 estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do juiz em relação à Administração Pública, determinando ser incabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Embora não se possa falar em esgotamento do objeto da ação, porquanto os descontos a título de imposto de renda são feitos mês a mês e eventual improcedência ensejará a retomada dos descontos, é nítido o risco de irreversibilidade, pois os valores que deixarem de ser descontados dos proventos do agravado têm caráter alimentar, sendo, portanto, irrepetíveis. Diante do exposto, em análise perfunctória – própria da cognição sumária –, e sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, até ulterior deliberação. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator